Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701405-92.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIROS PRESTACAO DE SERVICOS DE VISTORIA LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por GIROS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA LTDA (Id. 30173267) em que suscita omissão na decisão desta relatora (Id. 29860315), especificamente quanto à aplicação ao presente caso da novel Lei de Licitações e Contratos, requerendo, por isso mesmo, que seja o vício sanado, inclusive com a aplicação de efeitos modificativos ao julgado. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. Com efeito, não vislumbro qualquer dessas situações na decisão desta relatora, que se limitou a analisar a tutela de urgência pleiteada pela parte e tendo por base o juízo de cognição sumária próprio do momento processual. No que toca ao ponto ora questionado, ou seja à omissão apontada pelo recorrente, a decisão foi expressa em destacar que "Ainda que sob o aspecto da legalidade a questão mereça análise mais efetiva, sobretudo no que tange à aplicabilidade ao caso e possível infringência da novel Lei de Licitações e Contratos, não parece ser o diploma aplicável, considerando o lapso temporal de dois anos, em que possível a adoção da norma pretérita pelos entes federativos, constante de seu art. 191". Logo, não há falar em omissão, senão em insurgência do recorrente quanto à compreensão desta relatora, insurgência tal que deve, se o caso, ser objeto de recurso próprio, não lhe aproveitando a estreita via dos embargos. Postos estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora